Tribunal: TJDFT
Processo: 0701031-53.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO EM DUPLICIDADE. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. ESBULHO. REQUISITOS. MELHOR POSSE. SITUAÇÃO FÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A posse é exercida e comprovada através da prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, sendo, portanto, fática e não simplesmente jurídica consoante ocorre com o direito de propriedade.
2. O art. 1.196 do Código Civil assevera que considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade. Assim, foi adotada a teoria objetiva de Ihering, quanto à posse, segundo a qual o possuidor é quem, em seu próprio nome, exterioriza alguma das faculdades da propriedade, seja ele proprietário ou não.
3. Na hipótese, ambas as partes demandam a posse do imóvel com base em cessão de direitos, motivo pelo qual defere-se a proteção possessória àquele que comprovar exercer a melhor posse, a qual deve ser avaliada de acordo com o caso concreto.
4. As partes não se desincumbiram de seu ônus de comprovar a posse sobre o imóvel, segundo determina o art. 561, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual não há com prosperar o pleito reintegratório.
5. Recurso não provido.